Tribunal: TJES
Processo: 5014568-55.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014568-55.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARTA GOMES PERES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014568-55.2024.8.08.0014

EMBARGANTE
:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO
: MARIA MARTA GOMES PERES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA SANAR OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES (PIX E TED). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, reformando a sentença para declarar a nulidade dos contratos, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, autorizando, ainda, a compensação de valores creditados à parte autora.

2. A embargante sustenta omissões quanto à compensação de valores, por não incluir TED, na análise das provas de contratação eletrônica, e quanto ao dano moral. Além disso, alega omissão e contradição sobre a necessidade de perícia e incompetência do Juizado.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso, assiste parcial razão à embargante apenas quanto à omissão relativa à compensação, pois o acórdão mencionou apenas o PIX, devendo ser esclarecido que a compensação abrange todos os valores comprovadamente creditados à autora, inclusive por TED, devidamente atualizados, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

5. No tocante às demais alegações, não se verificam os vícios apontados. A insurgência quanto à necessidade de realização de perícia técnica e à suposta incompetência do Juizado Especial revela mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão, que, ao apreciar o conjunto probatório, concluiu pela insuficiência dos elementos apresentados pela instituição financeira para comprovar a regularidade da contratação, reputando desnecessária a produção de prova pericial.

6. Do mesmo modo, não há omissão quanto à análise das provas relativas à contratação eletrônica. O acórdão enfrentou a matéria ao consignar a fragilidade dos elementos apresentados pela parte recorrida, entendendo que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da consumidora.

7. Por fim, não procede a alegação quanto ao dano moral, expressamente reconhecido na decisão embargada em razão dos descontos indevidos, com fixação do valor indenizatório conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

O que pretende o embargante é a reforma do julgado por via inadequada. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à análise da justiça da decisão.

8. Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para sanar omissão quanto à compensação dos valores, esclarecendo que esta deverá abranger todos os montantes comprovadamente creditados à parte autora (inclusive por TED), devidamente atualizados, mantendo-se, no mais, íntegro o acórdão embargado.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)